Tribunal: TJDFT
Processo: 0708519-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE ANIMAÇÃO DE ESTIMAÇÃO POR OUTRO ANIMAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DONO DO ANIMAL CAUSADOR DO DANO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. OBRIGAÇÃO DE NÃO CAUSAR EMBARAÇOS À CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISOR. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante/requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais devidos em razão da morte do animal de estimação dos autores, causada por ataque do cão de propriedade da ré, além de obrigá-la de se abster de causar embaraços à construção de muro divisor entre os terrenos, sob pena de multa por cada ocorrência.
2. Nos termos do artigo 936 do Código Civil, “o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”. Trata-se de responsabilidade objetiva do dono do animal os danos por este provocados, ressalvando-se de forma expressa a contribuição da vítima para o evento ou circunstância de força maior, não verificados no caso em exame, em que restou comprovado que o animal pertencente à requerida invadiu o terreno vizinho e atacou o cão de estimação dos autores, levando-o a óbito.
3. O valor fixado pelos danos materiais na sentença é mais condizente com a alegação dos autores sobre o preço cobrado pelo animal de raça por estabelecimento credenciado do que o valor defendido pela requerida, retirado de um site de compras coletivas (OLX), que não se prestaria a reparar efetivamente o dano pecuniário sofrido pelos autores.
4. A circunstância narrada nos autos ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, sendo certo que a morte do animal de estimação dos autores causou-lhes abalo psicológico apto a caracterizar danos morais. 4.1 No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência passou a fixar parâmetros, como, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado e a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. 4.1 Considerando o contexto do caso, em que, em mais de uma oportunidade, os cães da requerida invadiram o terreno dos autores, e que a reiteração da conduta levou o animal de estimação dos apelados a óbito, bem como os demais critérios, inclusive a capacidade a econômica da ofensora, e a vedação ao enriquecimento ilícito, mostra-se como razoável o montante fixado na sentença.
5. O Juízo limitou a obrigação de fazer da apelante em se abster de opor obstáculos à construção do muro divisório entre os terrenos, impondo aos autores que comuniquem a necessidade de acesso com 24 horas de antecedência, o que se mostra razoável e permite que a ré se organize para possibilitar a realização da obra, não se verificando desobediência ao disposto no artigo 1.313, I, do Código Civil.
6. O valor fixado pela multa por descumprimento da obrigação se mostra condizente com a urgência da medida e é suficiente para evitar que a requerida cause embaraços à construção do muro e resolução da questão.
7. Recurso de Apelação conhecido e não provido.